Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716671-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FERREIRA AFFONSO EMBARGADO: NEIDA DE SOUZA AFFONSO, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação acerca dos embargos declaratórios opostos pela Fundação Sistel. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023 18:03:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator